Tribunal: TJPA
Processo: 0801025-55.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801025-55.2022.8.14.0009

APELANTE: MARIA JOSE ALVES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSIGNAÇÃO ASSOCIADA AO CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que manteve a validade da contratação de consignação associada ao cartão de crédito, refutando as alegações de irregularidade feitas pela parte agravante, que sustentava não ter a intenção de realizar o negócio jurídico.

2. A agravante não trouxe novos elementos capazes de modificar a decisão recorrida, sustentando a ausência de contrato formal para a cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da inversão do ônus da prova, restou comprovada a regularidade da contratação de consignação associada ao cartão de crédito, bem como a ausência de vícios na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos da decisão de primeiro grau, foi demonstrada a regularidade da contratação por meio de extratos bancários que comprovam o uso contínuo do cartão de crédito pela agravante, configurando o consentimento tácito para a operação.

5. A ausência de contrato escrito não invalida a contratação quando há provas suficientes do uso do serviço, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

6. Os precedentes jurisprudenciais citados reforçam a inexistência de cerceamento de defesa ou vícios que maculem o contrato, não se justificando a alegação de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: ‘’A utilização contínua de cartão de crédito consignado, mesmo sem contrato escrito, constitui prova da validade da contratação quando comprovado o uso e inexistindo irregularidade ou vício na prestação do serviço."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.614.772/MS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe de 24.11.2020.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BRAGANÇA/PA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0801025-55.2022.8.14.0009

AGRAVANTE: MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 19644918

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

- 2024.

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 20195027), interposto por MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA contra a decisão monocrática proferida em recurso de apelação que, manteve a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/Pa., que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou improcedente a ação condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa, conforme a seguinte ementa:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA COBRANÇA. CONJUNTO COMPROBATÓRIO VÁLIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.

1 – In casu, a própria autora, se incumbiu de demonstrar a legalidade dos descontos a título de anuidade de cartão de crédito e gasto realizados com o referido cartão, em sua conta bancária, uma vez, que ela mesma trouxe os documentos comprobatórios já com a inicial, consoante se vê no ID 56485772, ID 56485773, ID 56485774, ID 56485775, ID 56485776 e ID 56485777.

2- Com a juntada dos estratos bancários pela autora/apelante na inicial, puderam ser desconstituídos os fatos por ela alegados, justamente por meio da apresentação do conjunto comprobatório, que acompanhou a exordial, provando a regularidade da contratação, eis que demonstrado o uso do cartão pela parte autora, desde o ano de 2017, e, só vindo a ajuizar a presente demanda em 2022, o que reforça a legitimidade da cobrança.

3 - Do princípio da boa-fé contratual e da proibição do venire contra factum proprium, para evitar o enriquecimento sem causa de quem usufruiu do valor fornecido pela instituição bancária, e depois pediu a declaração de nulidade da relação jurídica sob a alegação de irregularidade. Precedentes STJ.

4 - Desprovimento do recurso de Apelação monocraticamente, nos termos do art. 932 do CPC c/c o art. 133, XI, “d”, do RITJE/PA.’’

Insatisfeita, a autora/apelante, interpôs o presente AGRAVO INTERNO (Id. 20195027), visando a reforma da decisão que negou provimento ao seu recurso, arguindo, em síntese, que não existe nos autos qualquer prova da contratação do cartão de crédito, nem a utilização do serviço.

Afirma ainda que os extratos bancários apresentados apenas indicam descontos operacionais, sem especificar a origem dos valores ou a natureza das transações.

Ao final, pleiteou pelo provimento do recurso de Agravo Interno, a fim de que seja declarada a nulidade do negócio jurídico entre as partes com a condenação da apelada à devolução em dobro da quantia descontada e pagamento por indenização por dano moral.

C
ontrarrazões
sob o Id. 20280284, postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

A hipótese dos autos revela a irresignação da agravante que afirma nunca ter tido a intenção de realizar o negócio jurídico consistente em Consignação Associada ao Cartão de Crédito.

Antecipo, que a despeito das alegações da recorrente, razão não lhe assiste, devendo a decisão agravada ser mantida.

Conforme consta na decisão recorrida, com a inversão do ônus da prova, coube ao réu, ora recorrido, demonstrar a legitimidade da cobrança e diante do conjunto probatório constante nos autos, não se verificou qualquer irregularidade na contratação, fato este salientado no
decisum
recorrido. Senão vejamos:

“(...)

Nesse contexto, com a inversão do ônus da prova, coube ao réu, ora apelado, demonstrar a legitimidade da cobrança.

Em detida análise dos elementos probatórios constantes dos autos, infere-se que a própria autora/apelante fez prova contra si. Ao juntar os estratos de sua conta, no qual se verifica o uso do cartão de crédito. em nome da autora, ou seja, as faturas do aludido cartão, em que consta pagamento de outros serviços pelo cartão e saques realizados, além de outros serviços.

Ademais, no que se refere ao saque do cartão consignado, destaco que o consumidor pode requerer que o dinheiro seja depositado na sua conta corrente ou se preferir pode sacá-lo em espécie. Dessa forma, é possível que, a partir da contratação do cartão de crédito consignado, seja disponibilizado o crédito por meio de transferência para a sua conta corrente, sem nenhuma divergência.

Com relação a ausência de contrato, consignou o juízo a quo, de forma clara e precisa as razões da inexistência do aludido documento, pontuando:

“Ora, se a requerente afirma não ter contratado serviços de cartão de crédito com o banco demandado, por qual motivo, mês a mês, fez gastos com tal serviço? De todo modo, por configurar serviço realizado de forma digital, comumente com o uso de cartão, com chip (ID 56485767, página 3) e senha de uso pessoal, a mera alegação da demandante quanto à ausência de juntada de contrato escrito pelo banco requerido carece de força probatória.

Com efeito, tendo em conta a situação em análise em cotejo com os extratos juntados pela própria consumidora que dão conta do efetivo uso do cartão de crédito, não é razoável exigir que o banco requerido apresente contrato escrito impresso assinado.

Apesar de ausente cópia do instrumento contratual, depreende-se do feito que a autora não só tinha conhecimento da existência do serviço de cartão de crédito como também fazia uso frequente de seus serviços.

Note-se que não há, nos autos, qualquer notícia de que o cartão da conta corrente da demandante tenha sido extraviado, mediante perda, furto ou roubo, tampouco emissão de segunda via ou alteração de senha por motivos de segurança.

Diante disso, as circunstâncias do caso, bem como o conjunto probatório juntado, em sua maioria, pela consumidora, retiram a credibilidade da versão por ela sustentada ao longo do feito, não sendo crível que os descontos efetuados sob as rubricas CART CERD ANUID e GASTO C CRÉDITO foram irregulares ou até mesmo em benefício de terceiros.

Some-se a isso o fato de que referidos descontos vem sendo realizados na conta da autora desde o ano de 2017 e apenas no ano de 2022, houve o ajuizamento desta ação
.”
(destaques nosso).

Ressalta-se que no caso dos autos, consta também da sentença ora recorrida, que a própria autora, se incumbiu de demonstrar que os descontos a título de anuidade de cartão de crédito e gastos realizados com o referido cartão de crédito vinculado em sua conta bancária, haja vista, que ela própria (autora) trouxe os documentos comprobatórios já com a inicial, consoante se vê no ID 56485772, ID 56485773, ID 56485774, ID 56485775, ID 56485776 e ID 56485777, os quais possibilitaram o deslinde da controvérsia.

Na oportunidade, citei precedentes do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO INDENIZATÓRIO. DANO MORAL. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

2. Para se concluir que a prova cuja produção fora requerida pela parte é ou não indispensável à solução da controvérsia, seria necessário se proceder ao reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça, com base no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu como não configurados os danos morais, em virtude de ter sido comprovada a validade da relação jurídica entre as partes, pois os documentos apresentados pelo recorrido fazem prova da contratação do cartão de crédito consignado, bem como da autorização para desconto em folha de pagamento da parte autora.

4. A modificação de tais entendimentos lançados no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Na hipótese, o Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e das provas, concluiu pela caracterização de litigância de má-fé da agravante, que alterou a verdade dos fatos com o intuito de enriquecimento ilícito.

6. A alteração da conclusão do Tribunal de origem sobre a litigância de má-fé da agravante demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.

7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.614.772/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 24/11/2020.)

Nesse cenário, diante das ponderações consignadas nas linhas acima, acredito que a parte agravante, não tenha atentado para os julgados transcritos na decisão ora objurgada, oriundos dos Tribunais Pátrios, incluindo esta Eg. Corte – TJPA, e o Colendo STJ.

Assim, entendo que ao demandar em matéria sobre a qual já exista entendimento consolidado e farta jurisprudência, deve a parte, em princípio, deduzir suas pretensões em conformidade com a tese de entendimento contrário, e demonstrar a existência de distinção ou de superação da tese firmada no
ratio decidendi
, senão suas alegações não passam de mero exercício de retórica.

É assente nesta Corte Estadual de Justiça, que o agravo interno deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

Dessarte, os argumentos expendidos pela parte Agravante, não modificaram o convencimento anterior deste Relator acerca da matéria específica, pois nada de novo trouxe a demonstrar fertilidade da contrariedade oposta à decisão que se pretende reformar, do contrário, o entendimento é o de que, o
decisum
atacado, se mostra na medida recomendável, diante da situação fática retratada nestes autos.

Não é outro o entendimento jurisprudencial, e nessa linha de cognição, cito o precedente
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
O agravo interno é o meio adequado para atacar a decisão que decidiu o feito monocraticamente, nos termos do art. 1.021, caput, do CPC/15. Todavia, não há na decisão agravada qualquer vício a ser sanado, na medida em que bem analisou os fatos e pormenorizou os motivos pelos quais deu provimento ao agravo de instrumento. Além disso, a parte agravante nada de novo e consistente trouxe capaz de alterar a convicção do relator na decisão monocrática. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. UNÂNIME.”.
(TJ-RS - AGT: 70085306744 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 13/12/2021, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 24/01/
2022
).

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Recurso de Agravo Interno DESPROVIDO.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 12/11/2024